Tribunal: TJDFT
Processo: 0746067-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento do Ministério Público, não configura constrangimento ilegal, uma vez que o art. 310 do Código de Processo Penal expressamente prevê que o Juiz, ao analisar o auto de prisão em flagrante, deverá proceder a sua conversão quando presentes os requisitos da segregação cautelar.

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, e para resguardar a integridade física da vítima.

3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.

5. Ordem admitida e denegada.